Tribunal: TJDFT
Processo: 0743133-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743133-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE FERNANDES CONSIDERA RECORRIDO: MARLEY OLIVEIRA BACELAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PELO SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a de pesquisa de bens do executado por meio do SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade denominada “Teimosinha”. 2. De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, foi deferida consulta ao Sisbajud recentemente. Malgrado as pesquisas aos sistemas e busca de bens possam ser renovadas para alcançar a finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as buscas. 3 Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 797 e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a pesquisa de bens da recorrida de forma reiterada, ao argumento de que ausente consulta ao sistema SIBAJUD na referida modalidade, pugnando pela aplicação do princípio da cooperação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 797 e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, a r. decisão agravada deferiu nova consulta ao Sisbajud, na forma comum, e não transcorreu prazo razoável desde a última consulta, ocorrida em 23.9.2024, além de outras pesquisas terem sido deferidas recentemente por diversos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Judiciário” (ID 69866538 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “De plano, convém esclarecer que a diligência pretendida pelo recorrente, na verdade, consiste em duas medidas distintas, mas que podem atuar em conjunto. A primeira delas é a ordem de bloqueio, que só pode ser operacionalizada via utilização do Sisbajud, cuja ferramenta de reiteração automática (teimosinha) possibilita a busca de valores em nome do devedor relativas a uma mesma ordem judicial durante um período máximo de 30 dias. E além de referida limitação constituir diretiva do próprio sistema, conforme orientação veiculada no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência também tem se posicionado no sentido de que a renovação de nova ordem via teimosinha deve observar o lapso temporal razoável da última diligência, a ser avaliado caso a caso” (AREsp n. 2.749.347, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002